Tribunal: TJES
Processo: 5004247-61.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004247-61.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELIANE DA SILVA MACHADO DE ASSIS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
autora em face da sentença (id. 3576250
) que julgou parcialmente
procedente a pretensão deduzida para o fim de
obrigar o requerido
a

promover a requerente em duas mudanças de letra (progressão horizontal), uma mudança de nível (progressão vertical)
,
assim como

a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos seus vencimentos
, além de condená-lo a
o pagamento das diferenças salariais vencidas, que perfazem o montante de R$ 7.727,12 (sete mil, setecentos e vinte e sete reais e doze centavos), referentes ao período
de novembro de 2016 a setembro de 2021
,
reconhecida a prescrição das verbas anteriores a
outubro de
2016
e julgar extinto sem resolução do mérito o pedido de pagamento das parcelas vincendas.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a ausência de prescrição da pretensão deduzida, porquanto a autora teria apresentado requerimento administrativo em maio de 2014, o que obstaria a prescrição.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos recursais já examinados.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que

a
autor
a
seria servidor
a
do Município de São Mateus e em
2014
teria
formalizado pedido de
progressão horizontal para mudança de referência
na forma da Lei Complementar Municipal nº. 07
3
/2013 (Plano de Cargos),
sem que o requerido tivesse deferido o pedido,
pelo que postulou
a concessão em Juízo com os respectivos reflexos financeiros, bem como o pagamento das parcelas vencidas e não pagas.

I
nicialmente, importante salientar que
o objeto do recurso se restringe
a
impugnar o reconhecimento da prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da ação (05.10.2021),
prescrita, a pretensão de pagamento das verbas do período de
maio de 2014 a outubro de 2016 e, nos termos do recurso, o requerimento administrativo
obstaria a prescrição.

C
om efeito, em que pese o respeito pela r. sentença,
analisando-se as provas dos autos, nota-se fora juntado requerimento datado de
15.05.2014, após a edição da Lei Complementar 073/2014
e, nesse aspecto
, aplica-se a disposição do artigo
4º do Decreto nº. 20.910/32,
de modo que ‘
n
ão corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la’.

A propósito, nesses exatos termos, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AFASTADA. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNClA. LEI 5.645/70. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. CARGO EXERCIDO NA DATA DO FALECIMENTO. 1. Afastada a alegada ilegitimidade passiva ad causam do INSS, pois a autarquia era a responsável pela manutenção da pensão por morte da parte autora, apesar da condição de servidor público do de cujus, até o advento da Lei 8.112/90, que previu em seu art. 248 que o órgão de origem seria encarregado pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores. Precedentes desta Corte. 2.
0 requerimento administrativo suspende a prescrição
(...)

"4. Ainda preliminarmente, pronuncio-me quanto à prescrição alegada pelas partes em sede de apelação e recurso adesivo. 5. Compulsando os autos, é possível verificar que, em 10.05.1978 (fi. 190), a beneficiária da pensão apresentou à Administração pedido de reajustamento do benefício pelos valores estabelecidos pela Lei 5.645/70. 6. Assim, a autora busca o correto reajustamento de seu beneficio desde 10.05.1978, tendo direito ao primeiro reajuste em 01. 11.1974, conforme art. 20, parágrafo único, do Decreto-Lei 1.341/74, sendo que em 19.08.1992 ajuizou a presente demanda para ter assegurado tal direito.
7. Dessa forma, verifico que não houve, no caso em tela, a prescrição alegada pela União e INSS, porquanto é entendimento pacífico da jurisprudência que o protocolo de requerimento administrativo suspende a prescrição.
" (...) Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2018. MINISTRO SÉRGIO KUKINA. (REsp n. 1.550.930, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 28/02/2018)

Desse modo, como
o requerimento administrativo não foi decido até a data do ajuizamento da demanda, não se aplica a disposição da súmula 85 do STJ,
dada a suspensão da prescrição até
outubro de 2021, votando-se pela reforma da sentença para o fim de afastar a prescrição da pretensão deduzida, estendendo-se os efeitos da
condenação ao período anterior a outubro de 2016, até maio de 2014, conforme postulado, garantindo-se à autora/recorrente o pagamento da quantia de R$
7.713,68 (sete mil, setecentos e treze reais e sessenta e oito centavos),
quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e afastar a prescrição da pretensão deduzida
e condenar o requerido ao pagamento de R$
7.713,68 (sete mil, setecentos e treze reais e sessenta e oito centavos),

quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo
, nos termos da fundamentação.

D
iante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)